Tribunal: CARF
Processo: 15471.003280/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003280/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.236 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PRISCILA BALASSIANO DOMINGUEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003280/2009-85
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.236 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003280/2009-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/23):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2006 (fls. 4/8), tendo sido apurada dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$ 4.000,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2 e 3, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas que
preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam devidamente
comprovadas.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/11/2014 (fls. 30), a
contribuinte interpôs, em 26/11/2014, recurso voluntário (fls. 33), trazendo aos autos recibo
retificado emitido pela profissional contratada, atestando o beneficiário, os serviços prestados e o
pagamento realizado, suprindo assim a deficiência apontada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/35.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.236 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003280/2009-85

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Daniella Cezário Raso
Saraiva, no valor de R$ 4.000,00, por falta de indicação do beneficiário dos serviços
prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com recibo retificado
emitido pela profissional contratada, atestando o tratamento em favor da Recorrente, os serviços
prestados e os dispêndios por ela realizados (fls. 34).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
O recibo retificado emitido pela profissional Daniella Cezário Raso Saraiva (fls.
34), aliado ao recibo por ela anteriormente fornecido (10), apontam e comprovam a ocorrência
do tratamento psicoterapêutico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2006, além de conter todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
indicação do beneficiário dos serviços, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a
aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.236 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003280/2009-85

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 4.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Original